Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-64.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705130-64.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LUCIANA RODRIGUES DE PAULA RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova definida no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, é medida excepcional e só deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações. 2. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, consubstancia regra geral sobre o dever de prova no processo, qual seja, que incumbe à parte que alega provar a suas alegações 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo seja deferida, no caso em tela, a inversão do ônus da prova. Ressalta que a parte recorrida tem obrigação de demonstrar os fatos ocorridos em 2014, comprovando que a recorrente não participou do grupo de TCC aprovado na época. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028